Tribunal: TJSP
Processo: 1022013-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ção de aposentadoria – Regime de previdência fechada que possui regramento próprio – Recusa da entidade requerida justificada – Sentença de parcial procedência afastada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1022013-69.2020.8.26.0100; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/12/2020

Data de publicação:

04/12/2020

Ementa:

PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pensão por morte – União estável – Autora, companheira do "de cujus" sem indicação expressa como beneficiária da suplementação de aposentadoria – Regime de previdência fechada que possui regramento próprio – Recusa da entidade requerida justificada – Sentença de parcial procedência afastada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022013-69.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, é
apelada MARINEIDE MARTINHA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100 -Voto no 23805
2
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil PREVI
Apelado: Marineide Martinha de Sousa (justiça gratuita)
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
VOTO 23805
PREVIDÊNCIA PRIVADA Pensão por morte União
estável
Autora, companheira do “de cujus” sem
indicação expressa como beneficiária da suplementação de
aposentadoria
Regime de previdência fechada que
possui regramento próprio Recusa da entidade requerida
justificada Sentença de parcial procedência afastada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação ajuizada por MARINEIDE MARTINHA DE
SOUSA contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL PREVI julgada parcialmente procedente,
com a finalidade de condenar a ré a implantar complementação da
pensão por morte em favor da autora, na forma da legislação
vigente ao tempo do óbito de André Martins Ribeiro, observada a
prescrição quinquenal em relação às prestações vencidas a partir
do ajuizamento da presente ação cível.
Em razão da sucumbência, cada parte foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a
partir do desembolso pela parte contrária, e em honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
No apelo, a ré busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que os critérios de definição de beneficiários
constavam e constam no Regulamento do Plano Previdenciário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100 -Voto no 23805
3
qual o de cujus aderiu. Sustenta que somente serão considerados
companheiro ou companheira aqueles que mantiverem união
estável com participante, assim reconhecido pela Previdência
Oficial Básica. Diz que a autora não foi declarada como
dependente pelo falecido junto da PREV, como também não
recebe junto ao INSS benefício de pensão por morte, pelo que,
não cumpridos os requisitos regulamentares para recebimento do
benefício. Insiste que a comprovação de recebimento de benefício
junto ao INSS é pré-condição não atendida pela recorrida. Pugna
pela improcedência da ação.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora aduz que viveu em união estável com André
Martins Ribeiro, desde 2000 até o seu falecimento em 2012, que
requereu habilitação ao recebimento da complementação de
pensão por morte, pedido negado em 20 de julho de 2012.
Defende fazer jus ao benefício, pois era dependente do funcionário
aposentado pelo Banco do Brasil S/A.
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A autora alega por ter sua união estável reconhecida com
o segurado falecido, faz jus ao recebimento da pensão por morte.
A requerida, por outro lado, aduz que tal benefício é devido
aos beneficiários designados pelo “de cujus”, e que a requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100 -Voto no 23805
4
não consta no cadastro de dependentes.
Tal recusa foi devidamente informada à requerente (fls.
11/12).
No caso, com razão a demandada.
E, isto porque, resta claro que não basta somente o
reconhecimento da união estável, mas também, que a
companheira seja indicada pelo participante.
Nos termos do art. 1 da LC n. 109/01: “O regime de
previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social,
é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal,
observado o disposto nesta Lei Complementar.”
Cabe registrar que nos termos do parágrafo 2, II, do art.5
do Regulamento do Plano de Benefícios, somente serão
considerados
companheiro
ou
companheira
aqueles
que
mantiverem união estável com o participante, assim reconhecido
pela Previdência Oficial Básica (fls. 55)
É certo que a autora não figura como beneficiaria perante o
INSS (fls. 89), e mesmo que figurasse, o plano de previdência
privada tem regramento próprio e independente.
Com efeito, a recusa da requerida se justifica, uma vez que
o pagamento da suplementação do benefício sem prévio custeio
acarretaria desequilíbrio contratual, pois se o falecido não incluiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100 -Voto no 23805
5
ora recorrente, não contribuiu com o respectivo aporte financeiro
necessário a não prejudicar os demais participantes do plano,
conquanto não tenha a ré juntado o termo de adesão.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“Previdência privada. Suplementação de pensão por morte.
Superveniência de novo relacionamento que não presume a
cessação da designação dos beneficiários feita pelo segurado no
momento da contratação. Recusa da seguradora justificada. Ação
improcedente. Recurso provido.” (Ap. 1007492-33.2017.8.26.0292,
j. em 12/7/2018, rel. Des. Pedro Baccarat).
“PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Ação que busca a condenação da ré ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente no recebimento do
benefício de pensão por morte c.c indenização por perdas e danos
e indenização por danos morais. Beneficiários na previdência
fechada são aqueles declarados expressamente e cadastrados, na
forma do artigo 5 do Plano de Suplementação de Aposentadoria e
pensão da fundação ré. Apelante que jamais foi indicada como
beneficiária pelo falecido. Pedidos improcedentes. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Ap. 1005515.87.2014.8.26.0590, rel. Carmen Lúcia da
Silva, j. em 27/10/2016).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PREVIDÊNCIA
PRIVADA AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS.
Suplementação
de
pensão
por
morte.
Autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022013-69.2020.8.26.0100 -Voto no 23805
6
companheira do “de cujus” sem indicação expressa como
beneficiária da suplementação de aposentadoria. Regime de
previdência fechada que possui regramento próprio. Recusa da
entidade requerida justificada. Sentença mantida. Recurso de
apelação da autora não provido, sem majoração da verba
honorária sucumbencial por trabalho adicional.” (Ap. 1063073-
95.2015.8.26.0100,
rel.
Des.
Marcondes
D'Angelo,
j.
em
28/08/2018).
Em razão da sucumbência, fica a autora condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários da parte contrária fixados, por equidade, em R$
1.500,00, observada a gratuidade.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator